Tribunal: STF
Processo: HC 203699
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS — DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ — SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL — MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — INADEQUAÇÃO DO WRIT — PRISÃO PREVENTIVA — EXCESSO DE PRAZO — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de Habeas Corpus formalizado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio da qual o Relator do HC 672.509/SP indeferiu liminarmente a impetração. 



     



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorocaba/SP, no processo nº 007583-79.2016.8.26.0602, converteu em preventiva a prisão temporária de Renato Teixeira de Oliveira e Anderson de Oliveira Fernandes, ocorridas, respectivamente, em 16 de maio de 2018 e 21 de outubro de 2020, ante os crimes dos artigos 2º, § 2º (integrar organização criminosa, com causa de aumento alusiva ao emprego de arma de fogo), da Lei nº 12.850/2013, 1º (lavagem de dinheiro) da Lei nº 9.613/1998 e 158, § 1º (extorsão com causa de aumento referente ao concurso de agentes), do Código Penal. 



    3. Condenou-os, em seguida, a 46 anos, 9 meses e 16 dias de reclusão, no regime fechado, e 446 dias-multa e 35 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, no regime fechado, e 775 dias-multa, considerados os crimes. Negou o direito de recorrem em liberdade. 



    4. Sobreveio decisão da Primeira Turma do STF, no habeas corpus nº 187.035, proferida na Sessão do dia 6 de abril de 2021, mediante a qual deferiu a ordem, assentando a nulidade, a partir da audiência de instrução, do processo-crime. 



    5. Inconformada com a manutenção das prisões preventivas, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo o Relator indeferido o pedido de liminar. Contra essa decisão, formalizou-se o habeas no STJ. 



    6. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta configurado o excesso de prazo das custódias preventivas, dizendo-as perdurar desde 2018.



     



    7. Requereu, no âmbito liminar, a revogação das prisões. No mérito, busca idêntica providência. 



 



    8. O ministro Marco Aurélio, então Relator, indeferiu o pedido de liminar. 



    9. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento do habeas corpus. Refere ao óbice relacionado ao fato de a impetração ter sido formalizada contra decisão individual de Ministro do STJ. Aduz que a análise das matérias versadas implicaria supressão de instância. Diz inexistente ilegalidade manifesta. Ressalta que as particularidades que envolvem o caso – pluralidade de réus com advogados distintos; complexidade da causa, envolvendo inclusive interceptação telefônica e diligências; expedição de cartas precatórias – justificam um maior elastecimento da marcha processual.



    10. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, realizada em 11 de fevereiro de 2022, não revelou o atual andamento do processo, uma vez sob sigilo. 



    É o relatório. Decido.



     



    11. O está voltado contra decisão individual do Relator no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual indeferiu liminarmente o HC 672.509/SP. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito versada na impetração (CF, art. 102, inciso I, alínea “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma. 



    12. Acresce que a questão suscitada neste habeas sequer foi analisada pelo STJ. A atuação originária desta Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da Constituição Federal. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas do STF: HC 109.430-AgR, relator ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 12.08.2014; HC 164.535-AgR, relatora ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.4.2020; HC 163.568, relator ministro Marco Aurélio, redatora do acórdão ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.08.2019; HC 161.764-AgR, relator o ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019.



    13 . A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações. Não é o caso dos autos.



    14. Consoante ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, “as particularidades que envolvem o caso – pluralidade de réus com advogados distintos; complexidade da causa, envolvendo inclusive interceptação telefônica e diligências; expedição de cartas precatórias – justificam um maior elastecimento da marcha processual.”



     



    15. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que o deferimento da ordem para afastar a custódia preventiva pelo excesso de prazo somente se justifica em situações excepcionais, nas quais configurada a demora em razão de inércia do Poder Judiciário, pela atuação exclusiva do Órgão Acusador, ou situação flagrantemente violadora do princípio da razoável duração do processo. Nesse sentido: RHC 170.817/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Mello, Redator para o Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 20/08/2019; HC 135.324/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016. 



    16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



     



    17. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2022.



 



     



    Ministro André Mendonça



    Relator